Tribunal: TJDFT
Processo: 0005901-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005901-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDOS: FELIPE NETO BARBOSA, RAQUEL BATISTA DE SOUZA MACIEL NETO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS E DAS ARRAS/SINAL AFASTADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE DANO HIPOTÉTICO. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1551956/SP), a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem fundamenta-se na vedação ao enriquecimento sem causa, exigindo, assim, a aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no § 3o do inciso IV do artigo 206 do Código Civil. 2. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem. 3. O desfazimento do negócio, por culpa exclusiva da promitente vendedora, não enseja penalidade ao promitente comprador, de sorte que a retenção do sinal não encontra respaldo nos artigos 417 a 420 do Código Civil. 4. Na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, configurada a mora na entrega da obra, é devida indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais (o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da indisponibilidade do imóvel. 5. Ante a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, é indevida a inversão de cláusula contratual de natureza compensatória, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e enriquecimento sem causa do promitente comprador. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que a Corte Superior reconheceu a validade da transferência ao comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma, além de se aplicar o prazo trienal de prescrição sobre o pedido de restituição de valor pago àquele título; b) artigos 408, 423 e 424, todos do CCB, porque, no caso de desistência do promitente-comprador, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Sem apontar ofensa a qualquer preceito, defende as teses de que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença, e o termo final é a data da averbação do habite-se. Em relação às todas matérias impugnadas, aponta dissenso pretoriano com base na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Em contrarrazões, os recorridos requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 206, § 3o, inciso IV, 722 e 725, todos do CCB. Primeiro, porque “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Segundo, pois, “Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes”. (AgInt no REsp 1837228/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Melhor sorte não colhe a suposta afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF – AgInt no REsp 1722768/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 10/4/2019; b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015